Tribunal: TJDFT
Processo: 0017263-11.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017263-11.2016.8.07.0003 RECORRENTES: ANTÔNIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO E OUTROS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRIMEIRA DECISÃO DE SUSPENSÃO SEM EFEITO. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Evidenciado o equívoco no reconhecimento da prescrição intercorrente, que considerou decisão de suspensão que deixou de produzir efeitos, a sentença deve ser cassada para viabilizar o regular prosseguimento do feito executivo. 3. Deu-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação ao artigo 240, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto entendem que não há que se falar em interrupção do prazo prescricional no presente caso, por se tratar de procedimento executório contra a empresa e seus fiadores, os quais figuram como coobrigados no título executivo extrajudicial. No ID 41148890, o primeiro recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 240, § 4o, do CPC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende consignar que a turma julgadora apenas assentou: “Analisando os autos, verifico que, de fato, aos 10/03/2017, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, diante da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015 (ID 31020347 - Pág. 10). Ocorre que após a prolação da referida decisão, o feito foi chamado à ordem, em decisão proferida aos 04/04/2017, por ter sido identificada a ausência de citação da executada FAE Tecnologia, cujo AR retornou sem cumprimento (ID 31020349 - Pág. 11). Na mesma decisão, o Juízo de origem determinou a consulta eletrônica de endereços nos sistemas disponíveis, sendo que a efetiva citação da pessoa jurídica ocorreu no dia 23/05/2017 (ID 31020350 - Pág. 7), e o transcurso do prazo para resposta foi certificado aos 19/06/2017 (ID 31020350 - Pág. 9). O processo seguiu com diversas diligências na busca de bens dos devedores, inclusive com pedido de audiência para formalização de acordo pelos próprios devedores e informação de que as partes pretendiam a formalização de acordo extrajudicial (ID’s 31020355 e 31021014 - Pág. 7), o que não se concretizou. Após diversas buscas de bens passíveis de constrição, somente no dia 22/08/2018 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC/2015 (ID 31021022). Do exposto, é certo que a primeira decisão que determinou a suspensão do processo deixou de produzir efeitos quando identificada a ausência de citação de uma das executadas, de modo que o processo seguiu seu curso normalmente. Assim, equivocada a sentença ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente considerando decisão de ID 31020347 - Pág. 10, proferida aos 10/03/2017, quando, na verdade, a suspensão foi determinada apenas no dia 22/08/2018 (ID 31021022). Diante disso, a prazo da prescrição intercorrente somente se iniciou no dia 22/08/2019 e findará no dia 22/08/22, por se tratar de cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional” (ID 39651684). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 41148890, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027